Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740325-38.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL PACIENTE: BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho por BRUNO THIAGO SANTOS AMARAL e posteriormente instruído e complementado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pleiteando a anulação da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0700546-05.2020.8.07.0014, na qual o paciente foi condenado pela prática de crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP), à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 104 dias-multa, à razão mínima legal. O paciente requer, em síntese, o conhecimento da presente impetração e a concessão da ordem para anular a sentença e absolvê-lo com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Narra a Defensoria Pública que o paciente cumpre pena total de 39 (trinta e nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 0700546-05.2020.8.07.0014 (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, c/c art. 70, caput, 1a parte, do CP); 0033291-86.2014.8.07.0015 (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal c/c art. 70, caput, 1a parte, do CP); 0001190-30.2013.8.07.0015 (art. 121, caput, § 4o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal); 0043374-64.2014.8.07.0015 (art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal); e 0015295-75.2014.8.07.0015 (art. 157, § 2o, I, Código Penal c/c art. 70, caput, 1a parte, do CP), tendo resgatado o montante de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, estando atualmente no regime prisional fechado. Enfatiza que o paciente formula, em suma, pedido de revisão da condenação objeto da Ação Penal n. 0700546-05.2020.8.07.0014, ao argumento de ausência de provas suficientes à condenação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/06/2021. A DPDF afirma que as matérias alegadas pelo paciente foram adequadamente apreciadas na sentença e no acórdão, concluindo-se em ambas as instâncias pela presença de materialidade e autoria delitiva. Acrescentou que, além do reconhecimento por foto, há reconhecimento presencial e imediato da vítima Yolanda, bem como a sentença condenatória teria observado os critérios de validade do reconhecimento fotográfico, com ratificação das vítimas em juízo. Destacou que a dosimetria da pena está em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos. Frisou, por fim, que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado”. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão do writ e, caso admitido, pela denegação da ordem (ID 42310101). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo MPDFT e condenou o paciente, como incurso no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 104 (cento e quatro) dias-multa (ID 42285890 – págs. 53-67). Em sede recursal, a 3a Turma Criminal, por decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente e manteve integralmente a sentença condenatória (Acórdão n. 1338424, ID 42285890 – págs. 158-176; trânsito em julgado em 23/6/2021, ID 42285890 – pág. 200). Após detida análise do conjunto probatório carreado aos autos do processo originário, no que concerne à autoria dos crimes, assim restou consignado no voto do e. Relator Desembargador SEBASTIÃO COELHO DA SILVA: (...) No tocante à autoria, um dos pontos do presente recurso, a defesa alega falta de provas, requerendo a absolvição do réu. A vítima MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA, funcionária do estabelecimento comercial descrito na denúncia, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que estava perto de fechar o caixa quando o acusado chegou e anunciou o assalto, puxando a arma de fogo, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular e o dinheiro que estava na caixa registradora, aproximadamente R$ 1.200,00; disse ter permanecido concentrada na arma de fogo, se recordando apenas que o acusado possuía as sobrancelhas grossas e usava uma máscara verde, tipo de pintor; ele estava sozinho e as outras vítimas, Yolanda e Antonia, são clientes da padaria, tendo Yolanda afirmado que já conhecia o acusado e que ele se chamava Bruno, bem como que o conhecia através de uma cliente dela; o acusado também subtraiu os aparelhos celulares das clientes e a arma de fogo utilizada era preta, de tamanho médio, tendo o acusado permanecido com o artefato contra o próprio corpo; realizou o reconhecimento na delegacia se baseando na sobrancelha do autor, ocasião em que apresentaram três fotografias para que apontasse o autor; negou que as demais vítimas tenham apresentado fotos do autor, esclarecendo não possuir condições de reconhecê-lo atualmente; já viu o acusado anteriormente, assinalando que apenas a vítima Yolanda, logo após o roubo, já começou a gritar dizendo que sabia quem era o autor do delito; não tem mais contato com as demais vítimas, em razão de terem se mudado do Guará. A vítima ANTONIA ALVES DE ANDRADE, ao ser ouvida em Juízo, esclareceu que estava sentada na companhia da sua filha Yolanda, do lado de fora da padaria, momento que avistou o acusado se aproximando e colocando uma máscara sobre a boca e um capuz sobre a cabeça; em seguida, ele apontou a arma em direção a cara da declarante e de sua filha, ordenando que entregassem os aparelhos celulares e dinheiro; nesse momento de agonia, a máscara do autor caiu e ele passou a esconder o rosto com a camiseta de dentro do casaco; após se apossar dos objetos, o acusado exigiu que elas entrassem para o interior do estabelecimento, tendo o autor se dirigido diretamente para o caixa e assaltado a funcionária que estava lá, levando, ainda, o dinheiro do estabelecimento; não conhecia o acusado, mas a namorada dele era sua cliente, vez que vendia roupas íntimas, tendo sua filha o reconhecido no momento do crime, em razão de já ter visto o casal anteriormente; reconheceu o acusado por meio de fotografia na delegacia, sobretudo em razão do formato de seu rosto e de suas sobrancelhas; nenhum dos aparelhos celulares subtraídos foi recuperado, tendo a namorada do acusado, naquele mesmo dia, por coincidência, bloqueado a declarante e sua filha nas redes sociais, salvo engano, por estar lhe devendo dinheiro; recordou de ter visto uma foto do acusado na rede social Facebook, ocasião em que ele trajava o mesmo casaco que utilizava no momento do crime; não se recorda de quantas fotos foram apresentadas na delegacia durante o reconhecimento, sendo salvo engano, cinco ou seis fotografias; quando a máscara caiu, o acusado estava bem próximo a elas, no máximo a 3 metros de distância e o local estava com boa luminosidade; ao visualizar as fotos do acusado no Facebook, teve certeza de que se tratava da mesma pessoa que a havia assaltado, negando que sua filha tenha a convencido a falar que havia reconhecido o acusado, asseverando, ainda, que Mayara também reconheceu o autor na delegacia; a declarante e sua filha não tinham qualquer problema com Dayanne ou com seu namorado, esclarecendo que, pelo contrário, se tratava de uma cliente sua; logo após o roubo, sua filha já falou no estabelecimento que conhecia o autor e que se tratava da pessoa de Bruno; descreveu que a arma de fogo tinha cor preta e cano curto. Do mesmo modo, a vítima YOLANDA CRISTINA SILVA ANDRADE, ouvida em Juízo, afirmou que estava sentada na calçada da padaria com sua mãe, quando visualizou o momento que o acusado veio em sua direção, colocando a blusa sobre o rosto, porém, como a blusa caiu ele usou uma máscara para cobrir o rosto; em seguida, o acusado apontou a arma de fogo e exigiu a entrega do seu aparelho celular, tendo também apontado a arma de fogo para o rosto da sua mãe e subtraído seu telefone; após, o acusado exigiu que todos entrassem na padaria e foi direto ao caixa, subtraindo o dinheiro do estabelecimento comercial e o aparelho celular da funcionária que estava lá; o acusado estava sozinho e disse conhecê-lo apenas de vista, em razão dele ser namorado de uma cliente da sua mãe, chamada Dayanne, a qual também era sua conhecida; reconheceu o acusado, de imediato, no momento que ele se aproximou da padaria, tendo visualizado bem seu rosto quando a camiseta caiu, ressaltando que, logo após os fatos, já informou a todos que conhecia o autor e se tratava da pessoa de Bruno; visualizou fotografias do acusado na rede social Facebook, confirmando que se tratava da mesma pessoa, tendo mostrado as fotos para as demais pessoas na padaria, ocasião em que todos o reconheceram; negou que o acusado estivesse trajando o mesmo casaco em uma das fotos do Facebook; na delegacia, também reconheceu o acusado sem qualquer dificuldade, tendo certeza absoluta de que o autor do crime era a pessoa de Bruno; o local dos fatos estava claro, não sabendo dizer a distância exata que ele estava quando visualizou seu rosto, mas na hora que o acusado virou a esquina, notou sua presença, uma vez que caminhava de forma estranha, asseverando, ainda, que ele usava um casaco de capuz e puxou a camisa de dentro para tampar o rosto, sendo que, em razão de não ter segurado, ele puxou a máscara de pintor e cobriu o rosto; antes de acessar o Facebook, já tinha certeza de que o autor era o acusado, consultando a rede social apenas para confirmar e mostrar para as demais pessoas, vez que tinha muito tempo que não o via, em razão de ele estar preso. O réu, em seu interrogatório, negou a prática dos fatos descritos na denúncia, asseverando acreditar que Yolanda deve ter alguma coisa contra ele ou contra sua esposa para estar lhe acusando do crime, asseverando que ela, inclusive, procurou sua esposa alguns dias após os fatos para fazer perguntas acerca desse crime, pelo Facebook, questionando se tinha sido ele que havia roubado a padaria no Guará. Na referida conversa, a vítima Yolanda tinha mencionado que um conhecido do autor estaria afirmando que o declarante seria o autor do roubo, em razão de tê-lo reconhecido pelas filmagens. Esclareceu, ainda, que o pai de Yolanda, chamado Orlando, era amigo da pessoa conhecida como Ari, se tratando de um indivíduo com o qual possui desavenças e frequenta a padaria. Negou ter proximidade com a vítima ou com o pai dela. Por fim, disse que os fatos ocorreram no dia de seu aniversário, ocasião em que estava foragido do CPP, na cidade de Valparaíso, ressaltando que tinha contato com sua esposa e que ela apenas mencionou que Yolanda tinha entrado em contato com ela. Cabe frisar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. Nesse sentido, já decidi: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG). 2. A falta de provas quanto à participação de menor na sequência delitiva impede a condenação pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1213756, 20150910179344APR, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 158/166) Pelos depoimentos prestados, é possível concluir que o réu foi reconhecido pela vítima YOLANDA no momento do crime, uma vez que após o réu ter se esvaído do local, ela disse para as outras vítimas quem ele era. O reconhecimento da vítima se deu de pronto, uma vez que a namorada do réu é cliente de sua mãe, que também foi vítima do crime, já tendo visto o réu e sua namorada juntos. Além disso, as vítimas ANTONIA e MAYARA realizaram o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia, demonstrando certeza absoluta ao apontá-lo como o autor do delito. O posicionamento que venho adotando sobre o reconhecimento fotográfico é no sentido de que ele pode ser utilizado como fundamento para a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova. No caso, além do reconhecimento por foto, há o reconhecimento presencial e imediato da vítima YOLANDA, o qual foi realizado no momento do crime, pois estava sentada em frente à padaria e viu vir em sua direção e puxar a camisa para cobrir seu rosto. Assim, o reconhecimento fotográfico restou complementado por outros elementos de prova, o que lhe dá maior credibilidade e força probatória. Nesse sentido, já entendeu este Tribunal: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O reconhecimento de pessoa através de fotografia é meio de prova idôneo e não encontra vedação legal, especialmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263735, 07047433720198070014, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a versão apresentada pelo réu de que YOLANDA tinha a intenção de lhe prejudicar restou isolada dos autos e sem comprovação, bem como a alegação de que estava em Valparaíso no dia dos fatos, não tendo demonstrado a veracidade de sua versão por nenhum meio. Portanto, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, descrevendo a conduta delitiva com riqueza de detalhes, tendo a vítima YOLANDA reconhecido o réu no momento do crime, bem como os reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas e confirmados em Juízo, resta comprovada a autoria do crime. (...) – grifos nossos. Conforme citado, o referido acórdão transitou em julgado em 23/6/2021, consoante certidão de ID 42285890 – pág. 200. Diante do narrado, verifica-se que houve indicação errônea da autoridade coatora, visto que a decisão judicial a ser atacada pela impetração é o acordão deste e. TJDFT e não a sentença do juízo singular. De acordo com o art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra ato deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, o writ não merece ser conhecido. Além disso, convém ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tem admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional, salvo nos casos de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, o que não é o caso dos autos em análise. A questão ora discutida, em tese, é impugnável via revisão criminal, acaso preenchidos os requisitos legais, sendo inadequada sua análise na via eleita do habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...) 7. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC 181833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifos nossos; PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. PACIENTE CONHECIDO COMO GERENTE DO TRÁFICO. PRISÃO ANTERIOR POR ROUBO. 3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 656.502/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) – grifos nossos. Nesse ponto, importar enfatizar que a Defensoria Pública, ao ser instada a complementar a petição do paciente, bem ponderou que “a sentença condenatória observou os critérios de validade do reconhecimento fotográfico do autor dos fatos, tendo as vítimas ratificado a diligência em juízo”. Acrescentou que “em que pese o direito à autodefesa assegurado ao paciente, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. (...) Afinal, a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso)”. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador